Tribunal: TJSP
Processo: 7000945-05.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Não provimento do recurso ministerial.
2-) Possibilidade de progressão de regime sem pagamento da multa. Ela tem caráter penal, todavia, sua inadimplência obsta a extinção da punibilidade, não a concessão do benefício.
3-) Decisão mantida.